Tribunal: STF
Processo: HC 68904
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- PENAL. TRAFICO ILICITO  DE  SUBSTANCIA  ENTORPECENTE.  LEI
6368/76, ARTIGO 36. NORMA PENAL EM  BRANCO.  PORTARIA  DO  DIMED,  DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTENEDORA DA LISTA DE SUBSTANCIAS  PROSCRITAS.
LANCA-PERFUME: CLORETO DE ETILA.
         I. O paciente foi preso no dia  01.03.84,  por  ter  vendido
lanca-perfume, configurando o fato o delito de trafico de  substancia
entorpecente, ja que o cloreto de etila estava incluido na  lista  do
DIMED, pela Portaria de  27.01.1983.  Sua  exclusão,  entretanto,  da
lista, com a Portaria de  04.04.84,  configurando-se  a  hipótese  do
"abolitio criminis". A Portaria 02/85, de 13.03.85, novamente  inclui
o  cloreto  de  etila  na   lista.   Impossibilidade,   todavia,   da
retroatividade desta.
         II. Adoção de posição mais favoravel ao réu.
         III. H.C. deferido,  em  parte,  para  o  fim  de  anular  a
condenação por trafico  de  substancia  entorpecente,  examinando-se,
entretanto, no Juízo de  1.  grau,  a  viabilidade  de  renovação  do
procedimento pela eventual pratica de contrabando.